Tribunal: TJDFT
Processo: 0752724-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS, em face do JUIZ DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF, imputando-lhe a prática de suposto ato judicial coator decorrente da decisão que determinou a suspensão da carteira nacional de habilitação do impetrante e foi cumprida pelo DETRAN/DF nos autos de cumprimento de sentença, no 0705427-69.2017.8.07.0001. Alega o impetrante (ID 54325738), em síntese, que apenas tomou conhecimento da referida decisão, que determinou a suspensão da carteira nacional de habilitação, no dia 20 de janeiro de 2023, quando, em consulta na rede mundial de computadores, descobriu tal fato. Defende que o fim precípuo do presente mandamus é tornar nulo o ato do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF que determinou, depois algumas tentativas ineficazes de satisfação do débito executado, nos autos do cumprimento de sentença, a suspensão da CNH dos executados. Argumenta que é motorista profissional de aplicativos e, por corolário, a suspensão de sua CNH inviabilizará o exercício de sua profissão e, via de consequência, sua subsistência e de todos de sua família. Ao final, requer a concessão da medida liminar, para que seja tornado sem efeito o ato ilegal ora atacado, determinando-se à autoridade coatora que suspenda imediatamente as restrições impostas à CNH do impetrante, notificando ao DETRAN/DF para que torne sem efeitos o Ofício no 2519/2022 – DETRAN/DG/PROJUR. E no mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como o provimento ao presente writ, para reconhecer a ilegalidade invocada e conceder a segurança pretendida. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Pretende o impetrante se utilizar do presente mandamus para confrontar decisão judicial que determinou a suspensão da carteira nacional de habilitação do impetrante e foi cumprida pelo DETRAN/DF nos autos de cumprimento de sentença, no 0705427-69.2017.8.07.0001. Preliminarmente, antes de adentrar no mérito da presente demanda, verifico que o caso é de manifesta inadmissibilidade do mandado de segurança, em razão de sua intempestividade. Em suas razões (ID 54325738), o impetrante alega que tomou conhecimento da referida decisão, que determinou a suspensão de sua carteira nacional de habilitação, no dia 20 de janeiro de 2023, quando, em consulta na rede mundial de computadores, descobriu tal fato. Ora, o artigo 23, da Lei 12.016/2009, assim prevê o prazo para o ajuizamento do mandado de segurança: Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Ademais, esse prazo de 120 (cento e vinte) dias será contado em dias úteis, por se tratar de mandado de segurança contra ato judicial, que passa a ter natureza processual. Além disso, cumpre observar que por se tratar de prazo decadencial, ele não pode ser suspenso ou interrompido, em conformidade com o que preconiza o artigo 207, do Código Civil. Diante disso, em análise do juízo de admissibilidade dessa ação, verifico que não resta dúvidas que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias úteis para impetração desse presente mandado de segurança contra a decisão judicial do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF é intempestivo, porquanto teve por termo inicial o dia 20 de janeiro de 2023, tendo sido impetrado tão somente no dia 11 de dezembro de 2023 (Certidão de ID 54332666), ou seja, em prazo muito superior a 120 (cento e vinte) dias úteis. Ademais, a parte impetrante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a sua oposição fora do prazo legal, conforme disposto no artigo 223, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, pois manifestamente intempestiva e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, a presente ação com amparo no artigo 10 da Lei n.o 12.016/09 c/c o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Custas pelo impetrante. Suspensa, entretanto, a exigibilidade pelo acesso aos benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se os autos.